Tribunal: TJSP
Processo: 0010653-67.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000192027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0010653-67.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante FLAVIO AUGUSTO PRUDENCIO DA SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47905
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010653-67.2019.8.26.0496
AGRAVANTE: FLÁVIO AUGUSTO PRUDÊNCIO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EXECUÇÃO No 0007143-46.2019.8.26.0496
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM - 6a RAJ
DECISÃO: JUIZ HÉLIO BENEDINI RAVAGNANI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de agravo em execução
interposto por FLÁVIO AUGUSTO PRUDÊNCIO DA SILVA
contra decisão de fls. 29/31, datada de 19.11.2019, da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de Ribeirão Preto, que, nos autos da Execução Penal
no
0007143-46.2019.8.26.0496,
indeferiu
o
pedido
de
unificação de penas pela continuidade delitiva.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que estão presentes os requisitos para reconhecimento da
continuidade delitiva. Busca a reforma da decisão.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
provimento.
É o relatório.
Flávio pretende o reconhecimento
da continuidade delitiva de dois crimes de roubo, cometidos
em 7.7.2018 e 11.7.2018, porque ambos foram praticados na
Comarca de São Joaquim da Barra, em datas próximas, com
similitude de modus operandi.
Pois bem.
Não é porque o Código Penal
adotou a teoria objetiva que ignorou aspecto importante do
crime continuado. Praticados dois ou mais crimes da mesma
espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução,
devem
os
subsequentes
ser
tidos
como
continuação do primeiro, o que não ocorre aqui.
Com
efeito,
não
houve
mero
desdobramento da primeira conduta, mas sim intenção de
praticar crimes autônomos, circunstância que difere o
criminoso ocasional do delinquente habitual, caso do
sentenciado.
Na hipótese em exame, estamos
diante de típica reiteração criminosa e não de continuidade
delitiva e, nestas circunstâncias, não há que se falar em
unificação.
A bem da verdade, o condenado

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
não é um criminoso esporádico, mas sim habitual, que não
deve ser favorecido com a benesse da exasperação da pena
do crime continuado.
Nesse sentido, “O delinquente habitual
faz do crime uma profissão e pode infringir a lei várias vezes do mesmo
modo, mas não comete crime continuado com a reiteração das práticas
delituosas (perseverantia in crimine ou perseverantia sceleris). A
continuidade, sucessão circunstancial de crimes, não pode ser
confundida com a habitualidade criminosa, sucessão planejada, indiciária
do modus vivendi do agente e que reclama, não tratamento amenizado,
mas reprimenda mais severa.” (in “Manual de Direito Penal - Parte
Geral”, vol. I, Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, Atlas: São
Paulo, 30a ed., rev. e atual., 2014, p. 312).
Ainda, “não se aplica o crime continuado
ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício -
afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso
eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao
delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua
“profissão”, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir
o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a
vida. (in “Código Penal Comentado”, Guilherme de Souza Nucci, 14a ed.
rev., atual. e ampliada Rio de Janeiro: Forense, 2014).
Ainda, nesse sentido:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA
DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - ...
II - Segundo a jurisprudência do col.
Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior, para efeito de
reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu
tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar,
maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um
liame a indicar a unidade de desígnios do agente. Precedentes.
III - In casu, as instâncias ordinárias
afastaram a hipótese de crime único e a aplicação da continuidade
delitiva, por entender que não foram demonstrados os requisitos
exigidos. Ao revés, concluíram que se tratam de crimes autônomos,
o que demonstraria a habitualidade criminosa.
IV - Rever o entendimento assentado
para reconhecer que houve crime único ou a figura da
continuidade delitiva demandaria, necessariamente, amplo reexame
do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita
via do habeas corpus e de seu recurso ordinário.
Habeas corpus não conhecido.”
(STJ
HC 526508/SP, Rel. Ministro
LEOPOLDO
DE
ARRUDA
RAPOSO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019,
DJe 22/11/2019).
E ainda:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO. CONTINUIDADE

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL - CP. REITERAÇÃO
CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA
INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para o reconhecimento do crime
continuado (art. 71 do Código Penal), adota-se como premissa que
determinado agente pratique duas ou mais condutas da mesma espécie
em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi -
requisitos objetivos - unidade de desígnios entre os delitos cometidos -
requisito subjetivo.
2. In casu, as instâncias ordinárias foram
taxativas no afastamento do requisito subjetivo, afirmando que os delitos
em discussão foram praticados com desígnios autônomos, a
revelar traços que correspondem à reiteração criminosa. O habeas
corpus revela-se inadequado para alterar esse entendimento, uma vez
que tal providência demandaria a análise aprofundada do processo de
execução, incompatível com a celeridade e sumariedade do rito.
3. Esta Corte tem posicionamento
consolidado no sentido de não admitir a aplicação do art. 71 do
Código Penal ao criminoso habitual. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg no HC 470124/SC, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
04/06/2019, DJe 17/06/2019).
Assim, tratando-se o condenado de
criminoso habitual, que fez do roubo seu meio de vida, não
deve ser beneficiado com a unificação pretendida.
Em
suma,
é
inadmissível

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
reconhecer continuidade ao criminoso habitual.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator